Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-28.2018.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001049-28.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA DAS GRACAS NUMINATO - CPF: 874.513.602-53 (EMBARGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE CASTRO - CPF: 184.522.418-36 (EMBARGANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), IGOR AMARAL GIBALDI - CPF: 932.646.662-00 (ADVOGADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), CANDIDO OCAMPO FERNANDES - CPF: 271.843.902-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CITAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – PRESCINDIBILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO.

1-
Não há omissão no Acórdão quando a Câmara julgadora emite pronunciamento de forma fundamentada; todavia, em sentido contrário à pretensão do Recorrente. No caso,
foi consignado expressamente no voto condutor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais (médicos) é apurada mediante a verificação de culpa (responsabilidade subjetiva); porém, em atenção à orientação da Corte Superior, registrou-se que
“
inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil, ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, tornando certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional”.

2-
A rediscussão da matéria é possível pela via processual adequada e não por meio deste Recurso Integrativo e, para a interposição de Recurso Especial, basta que a matéria devolvida tenha sido apreciada, pois a citação de dispositivos legais é prescindível.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rodrigo Martins de Castro
em razão de Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante, não houve análise ou julgamento da controvérsia sob o enfoque jurídico expresso no art. 14, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”
.

Sustenta que, se não bastasse a omissão acima apontada, também houve negativa de vigência e/ou contrariedade aos artigos 186, 393 (e seu parágrafo único), e 951, todos do Código Civil, cujos dispositivos exigem a presença de conduta culposa por parte do fornecedor de serviços, do dano e do nexo causal entre ambos, mesmo que sua obrigação seja de resultado, e, ainda, tem o caso fortuito como excludente de responsabilidade.

Também alega que o Acórdão não valorou adequadamente o contexto probatório e não aplicou a solução mais justa.

No seu entender, o voto condutor tem como base
“meras suposições e/ou deduções destituídas de lastro probatório, vez que, como mencionado a prova pericial produzida durante a instrução processual foi robusta no sentido de demonstrar que não houve culpa do facultativo e nem o dano alegado, bem como que a insatisfação da recorrida decorreu não da conduta médico-cirúrgica, mas por fatores aleatórios e imprevisíveis, fortuitos que libera o profissional de qualquer responsabilidade.”

Sustenta que, como a interposição de Recurso Especial está vinculada ao cumprimento de várias exigências formais, destacando-se aquela relacionada ao prequestionamento da matéria, é imprescindível a oposição deste Recurso para que seja prequestionada a negativa de vigência e contrariedade aos dispositivos legais citados.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso para que haja manifestação expressa dos artigos citados nas razões dos Embargos.

A Secretaria intimou o Embargado para, querendo, manifestar quanto ao Recurso; contudo, o prazo transcorreu
in albis
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que, de acordo com a redação dos incisos I e II, do parágrafo único, do artigo 1022, do CPC, omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou aquelas que incorram em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, também da Lei de Ritos, cujo dispositivo, por sua vez, estabelece que:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
é omisso porque
não houve análise e nem julgamento da controvérsia sob o enfoque jurídico expresso no art. 14, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”
; contudo, no voto condutor consta de forma expressa que
“
a responsabilidade do médico é subjetiva.”

Oportuno registar que no voto condutor foi consignado que:

Há muito o STJ pacificou o entendimento de que “em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia, mas mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico.” (REsp 985.888/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 13/03/2012).

Assim, não há qualquer omissão quanto ao fato de que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa (responsabilidade subjetiva); porém, em atenção à orientação da Corte Superior, registrei que
“
inverte-se em
desfavor
do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil, ele
deve demonstrar que os danos decorreram de

fatores externos
e
alheios à sua atuação durante o procedimento
, tornando certo que
a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional”
.

De igual modo, não prospera a tese de que
houve negativa de vigência e/ou contrariedade aos artigos 186, 393 (e seu parágrafo único), e 951, todos do Código Civil, cujos dispositivos exigem a presença de conduta culposa por parte do fornecedor de serviços, do dano e do nexo causal entre ambos, mesmo que sua obrigação seja de resultado, e, ainda, tem o caso fortuito como excludente de responsabilidade, pois o Acórdão tem como fundamento a orientação da Corte Superior.

Em relação ao argumento de que
“meras suposições e/ou deduções destituídas de lastro probatório, vez que, como mencionado a prova pericial produzida durante a instrução processual foi robusta no sentido de demonstrar que não houve culpa do facultativo e nem o dano alegado, bem como que a insatisfação da recorrida decorreu não da conduta médico-cirúrgica, mas por fatores aleatórios e imprevisíveis, fortuitos que libera o profissional de qualquer responsabilidade”,
eis o que consta no voto condutor:

O perito não constatou qualquer imprudência, negligência ou imperícia do médico.
Contudo
, conforme exposto linhas acima, a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional, pois ainda que a obrigação de resultado que não torne a responsabilidade objetiva, o ônus da prova é invertido, cabendo ao médico comprovar que o resultado não foi atingido por fatores externos imprevisíveis.

Na hipótese, a despeito da conclusão do laudo pericial pelo emprego da boa técnica e ausência de culpa, o médico Apelante não logrou êxito em comprovar de forma clara que o resultado insatisfatório ocorreu por fatores externos e imprevisíveis.

Logo, não há falar
que o Acórdão não valorou adequadamente o contexto probatório e não aplicou a solução mais justa.

Ao contrário, todas os argumentos expostos pelo Embargante foram devidamente apreciados e valorados em conjunto com as provas dos autos; contudo, insatisfeito com a conclusão, que foi contrária aos seus interesses, almeja, por meio deste Recurso Integrativo, a alteração do entendimento da Câmara a respeito de suas alegações, bem como o reexame das provas e a reanálise do direito aplicável, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, no estreito limite deste Recurso Aclaratório.

Destaco, ainda, que a rediscussão da matéria é possível pela via processual adequada e não por meio deste Recurso Integrativo e, para a interposição de Recurso Especial, basta que a matéria devolvida tenha sido apreciada, sendo prescindível a citação de dispositivos legais.

Com essas considerações, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022